Tribunal: TJMT
Processo: 1016505-66.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016505-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Citação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VINICIOS MATOS PEREIRA - CPF: 987.784.201-72 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE SOUZA LEITE PALAZZO DE MELLO - CPF: 046.492.769-26 (ADVOGADO), JPM LOTEADORA LTDA - CNPJ: 24.843.889/0001-37 (AGRAVANTE), LUIZ WALDOW - CPF: 325.303.231-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA PARA REGISTRO DE SERVIDÃO DE IMÓVEL – REVELIA DECRETADA – NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE QUE A CARTA FOI ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA – CITAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO, SEM RESSALVA – VALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não tem cabimento as alegações de que o recebedor da carta de citação é pessoa estranha ao quadro de funcionários da empresa, a uma porque não passam de suposições desprovidas de comprovação e, a duas, porque o STJ admite a teoria da aparência para considerar válida a citação de pessoa jurídica recebida por preposto da empresa, mesmo que a receba sem fazer nenhuma ressalva quanto à inexistência de poderes para tanto. [...](TJ-MT 10023165420218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JPM LOTEADORA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA PARA REGISTRO DE SERVIDÃO DE IMÓVEL nº 1003513-95.2022.8.11.0004, ajuizada por LUIZ WALDOW, indeferiu o pedido de nulidade da citação da parte recorrente, após decretar a sua revelia.

Em breve síntese, a agravante sustenta que não foi citada corretamente, pois o AR constante nos autos não contém assinatura de recebimento, o que afronta o art. 248, §1º, do CPC.

Afirma que a alegação de que um provável funcionário tenha assinado o recebimento da citação, não pode prosperar, pois a tal assinatura é de pessoa totalmente desconhecida a agravante, de modo que, no caso, não foram preenchidos os requisitos legais de praxe para a validade da citação.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que o feito originário seja sobrestado até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para ser declarada a nulidade da citação com o afastamento da decretação da revelia.

Pedido liminar indeferido na decisão de Id. n.º 175611188.

Contrarrazões de Id. n.º 177947188 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A agravante sustenta que a sua citação feita no processo seria nula sob o argumento de que não foi assinada.

Pois bem.

Após análise dos autos conclui-se que o argumento do agravante não merece prosperar.

A citação é ato formal e se constitui em pressuposto de validade do processo, motivo pelo qual devem ser observados todos os requisitos legais para que seja considerada válida.

Portanto, a citação deve obedecer aos comandos previstos no art. 238 e seguintes do CPC.

No caso de pessoa jurídica, o art. 248, § 2º, do CPC dispõe:

“Art. 248. (...).

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.”

No entanto, a jurisprudência tem reputado válida a citação efetivada em sua sede ou filial a qualquer funcionário da pessoa jurídica, ainda que não seja seu representante legal ou não tenha poderes para tanto.

No caso dos autos, não restou comprovada a suposta nulidade da citação.

Ao analisar os autos o Juízo
a quo
elucidou,
in verbis
:

“DA NULIDADE DA CITAÇÃO.

6. A nulidade da citação aventada pela parte requerida não merece prosperar, pois, apesar da assinatura não constar no local designado para tanto, a carta com aviso de recebimento foi devidamente assinada:

[...]

7.
No caso, o requerido não contesta o endereço no qual foi enviada à carta, tampouco alega que desconhece o individuo que assinou o recebimento da missiva, se limitando a alegar que não foi assinada, quando na realidade foi.

8. Com efeito, o aviso de recebimento foi entregue no endereço da empresa a um de seus funcionários (ID. 89705099), devendo ser aplicada, in casu, a teoria da aparência. A respeito da aplicação da nominada teoria, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, tampouco fez qualquer ressalva, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência" (AgInt no AREsp n. 2.103.942/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2022, DJe de 02/09/2022).”

Ao pleitear a nulidade da citação da citação a recorrente afirmou não ter havido o recebimento da correspondência, no entanto, conforme se verifica no Id. n.º 89705096 e 89705099 dos autos de origem, e no Id. n.º 177947188 - Pág. 4 destes autos há assinatura aposta, senão vejamos:

Desse modo, diferente do alegado pela agravante, houve a regular citação, com o recebimento da correspondência.

Com efeito, os argumentos utilizados pela recorrente não são capazes de dar ensejo à nulidade do ato, pois de fato a citação foi encaminhada para o seu endereço e recebida por algum de seus funcionários ou prepostos, sem qualquer ressalva, o que é suficiente para sua validade.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENTENDIMENTO DOMINANTE. SÚMULA 568/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA . NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa do art. 932 do novo Código de Processo Civil, porquanto esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata. 3. Quando a Corte de origem, com base no conjunto probatório dos autos, aplica a teoria da aparência para conferir legitimidade a ato praticado por quem não tinha poderes específicos para tanto, mas comprovadamente agia como tal, é inviável a revisão desse entendimento ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp 1348261/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – CITAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – RÉU REVEL SEM PROCURADOR NOS AUTOS – INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Não tem cabimento as alegações de que o recebedor da carta de citação é pessoa estranha ao quadro de funcionários da empresa, a uma porque não passam de suposições desprovidas de comprovação e, a duas, porque o STJ admite a teoria da aparência para considerar válida a citação de pessoa jurídica recebida por preposto da empresa, mesmo que a receba sem fazer nenhuma ressalva quanto à inexistência de poderes para tanto. II – A rigor do art. 346 do Código de Processo Civil, o réu revel e sem advogado nos autos não precisa ser intimado de nenhum ato do processo pessoalmente, correndo os prazos para ele a partir da publicação de cada ato decisório.”
(TJ-MT 10023165420218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)

Presume-se, portanto, o vínculo com a agravante da pessoa que, sem apresentar qualquer ressalva, recebe citação encaminhada ao seu endereço.

Desse modo, a decisão agravada merece ser confirmada em todos os seus termos.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023